Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-79.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INADEQUAÇÃO DA LIBERDADE ASSISTIDA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS EM MEIO ABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. SEMILIBERDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a medida socioeducativa de liberdade assistida é adequada e suficiente diante da gravidade concreta do ato infracional, do histórico de reiteração infracional e do reiterado descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou se é necessária a aplicação da medida de semiliberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do ato infracional restam comprovadas por laudo pericial, depoimentos policiais, declaração do comprador da droga e confissão do próprio adolescente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.
4. A prática reiterada de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas evidencia a inserção do adolescente em contexto de criminalidade habitual, com naturalização da atividade ilícita como meio de vida.
5. O descumprimento deliberado e reiterado das medidas socioeducativas impostas por ocasião da remissão judicial demonstra resistência injustificada à intervenção estatal e inviabiliza a eficácia das medidas em meio aberto.
6. As condições pessoais e sociais do adolescente, marcadas por evasão escolar, ausência de atividade laboral, uso de drogas, conflitos familiares e exposição a situações concretas de risco, revelam vulnerabilidade acentuada e insuficiência do acompanhamento em liberdade assistida.
7. O princípio da proporcionalidade e da individualização da medida socioeducativa impõe resposta mais estruturada e adequada à gravidade do ato infracional e à capacidade do adolescente de cumpri-la.
8. A medida de semiliberdade, por permitir acompanhamento mais próximo do Estado, com obrigatoriedade de escolarização e profissionalização, mostra-se adequada às finalidades pedagógicas, de responsabilização e de reintegração social previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no SINASE.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.